Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Processo : 0749654-45.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias. O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido[1] pelo em. Relator Eventual, Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Intimado para dizer se persistia o interesse recursal, considerando o transcurso do prazo da suspensão e a retomada da marcha processual na origem, o agravante ficou silente[2]. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, carecendo o agravante de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21838284. [2] Id. 25574769.